Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados. Corrupção de menor. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do paciente -- no mesmo dia, na posse de grande parte dos objetos indicados pelas vítimas, além do veículo roubado --, seguido do reconhecimento dele feito na delegacia, e a gravidade concreta dos crimes - roubos circunstanciados em série, em concurso de pessoas (quatro agentes), mediante restrição da liberdade de vítimas e ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, além da corrupção de menor e porte ilegal de munição – justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.